Tribunal: CARF
Processo: 10580.729837/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729837/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.575 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB)
SUBSTITUTIVA
DE
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMUNIDADE.
Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação
de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços
desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729837/2017-61
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729837/2017-61

Relatório
LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no
06-64.409/2018, às e-fls. 131/141, que julgou procedente o lançamento fiscal, por não ter a
empresa declarada dos débitos apurados da CPRB, em relação ao período de 10/2014 a 10/2015,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 09/14 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no Auto de Infração em analise.
Conforme consta do Relatório Fiscal, em consulta realizada junto aos Sistemas
Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou que a empresa não declarou
os débitos apurados do CPRB nas competências 10 e 11/2014 e 03, 07, 08 e 10/2015.
Constatou ainda, através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), da
Escrituração Contábil Digital (ECD), do Extrato da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), EFD
Contribuições e DCTF que a base de cálculo utilizada para a apuração da CPRB, está abaixo do
valor da Receita Bruta declarada na Contabilidade da empresa.
A contribuinte declarou nas DCTFs os débitos apurados, utilizando como base de
cálculo apenas a Receita Bruta de dois lançamentos contábeis (conta 3.1.1.01.01.0006 - Vendas
Edf. Cidade Lisboa e 3.1.1.01.01.0009 - Vendas Edf. Carpe Diem), entretanto, a fiscalização
identificou na contabilidade, outras receitas, contabilizadas nas contas 3.1.1.03.1.0004 (Receita
do Exterior), 3.1.1.04.01.0001 (Receita de Aluguel) e 3.1.1.03.01.0001 (Receita a Faturar). Os
lançamentos contábeis acima citados estão relacionados nas Planilhas I, II, II, IV e V anexas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou parcial impugnação,
requerendo a decretação da improcedência do feito.
Às fls. 124 e 125, consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário no qual,
foi transferido deste para o processo no 10580.722.433/2018-27, os créditos tributários que o
Impugnante concorda com a autuação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 148/168, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
Da Improcedência do Lançamento - Imunidade das Receitas Decorrentes de Serviços
Prestados no Exterior
(...)
Entretanto, discorda da autuação em relação à insuficiência de recolhimento da CPRB
sobre os lançamentos constantes da conta "Receita do Exterior", haja vista a
impossibilidade de cobrança da CPRB decorrente de serviços prestados pela
Impugnante no exterior, em conformidade com o art. 149, §2o, inciso I da CF/88.
Explica que a Fiscalização o autuou por entender que o comando do art. 149, §2o, inciso
I da CF/88, somente abarcava as receitas decorrentes das vendas destinadas ao exterior e
não sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729837/2017-61

Traz o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito do instituto da imunidade
tributária, e que a norma imunizante é cláusula pétrea, insuscetível de modificações.
Neste sentido, apresenta julgados sobre a impossibilidade de tributação das receitas
provenientes dos serviços prestados no exterior.
Informa que tal entendimento foi corroborado por meio da Solução de Consulta no42, de
02/04/2013 e, mais recentemente, através da Solução de Consulta COSIT no 117, de
12/05/2015, que expressamente registrou a impossibilidade de inclusão da Receita Bruta
decorrente da prestação de serviços no exterior na base de cálculo da CPRB. Afirma que
a IN RFB no 1.434/13 passou a conferir efeito vinculante às Soluções Consulta e de
Divergência emitidas pela COSIT, no âmbito da SRF. Aduz que nesta situação deverá a
DRJ aplicar às Soluções de Consulta e reconhecer a improcedência do lançamento.
Explica que tal entendimento, também, é adotado no CARF, a exemplo do recente
julgado proferido pela 4a Câmara, da 2a Seção de julgamento.
A fim de sanar qualquer dúvida a respeito das "Receitas do Exterior", o Impugnante
apresenta as Notas Fiscais que comprovam a legitimidade e regularidade dos serviços
prestados em favor de três tomadores de serviços: Construtora Abrantina, Lena
Engenharia e Construções Angola e Construtora Norberto Odebrecht - Sucursal Angola,
todas situadas em Luanda - Angola. Informa que as notas fiscais indicam o local e a
obra onde os serviços eram prestados, sendo que todos os serviços foram contratados
tendo por base o dólar americano.
Da Insubisistência da Representação Fiscal para Fins Penais
Alega que como demonstrado acima, não há qualquer insuficiência no recolhimento de
tributos, uma vez que as Receitas do Exterior não estão sujeitos à tributação pela CPRB,
haja vista a imunidade.
(...)
Argumenta que não ficou demonstrada a prática de qualquer ato doloso, com o
propósito de suprimir ou reduzir tributos, ficando prejudicada a pretensão da
responsabilização penal dos sócios.
Da Não Incidência dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
Afirma que a legislação atual não autoriza a exigência de juros sobre a multa; para
tanto, traz julgado do CARF neste sentido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
INCIDÊNCIA DA CPRB – RECEITAS DECORRENTES DE SERVIÇOS
PRESTADOS NO EXTERIOR – IMUNIDADE
Analisando a defesa, constata-se que a recorrente contesta a falta de recolhimento
da CPRB relativo às Receitas da prestação de serviços, sob a alegação de que estas estariam
imunes, conforme dispõe o art. 149, §2o, inciso I da CF/88.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729837/2017-61

Como se sabe, o mencionado artigo da Constituição Federal determinou a não
incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação. Vejamos o que determina o referido dispositivo:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(grifamos)
Pois bem, ao tratar especificamente do regime substitutivo de recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta auferida pelos contribuintes, hipótese objeto
da autuação fiscal aqui debatida, a SRFB, através da Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 15,
de 14 de janeiro de 2013, definiu que a base de cálculo da CPRB consiste na receita bruta
auferida pelos contribuintes, excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos, bem como as receitas auferidas em razão das atividades desenvolvidas no exterior,
senão vejamos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE
DE CÁLCULO
A base de cálculo da contribuição substitutiva prevista nos artigos 7o e 8o da Lei no
12.546, de 2011, é a receita bruta, considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do
art. 183 da Lei no 6.404, de 1976, e com a exclusão apenas das vendas canceladas, dos
descontos incondicionais concedidos, da receita bruta de exportações, do IPI, se
incluído na receita bruta, e do ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
A receita bruta que constitui a base de cálculo da contribuição substitutiva a que se
referem os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011, compreende a receita decorrente da
venda de bens nas operações de conta própria, a receita decorrente da prestação de
serviços e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
A empresa que exerce, conjuntamente, atividade sujeita à contribuição substitutiva
prevista no artigo 8o da Lei no 12.546, de 2011, e outras atividades não submetidas à
substituição, deve recolher: a) a contribuição incidente sobre a receita bruta em relação
aos produtos que industrializa e que foram alcançados pelo regime substitutivo; b) a
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento prevista no art. 22,
incisos I e III, da Lei no 8.212, de 1991, mediante aplicação de redutor resultante da
razão entre a receita bruta das atividades não sujeitas ao regime substitutivo e a receita
bruta total, utilizando, para apuração das receitas brutas (total e “parcial”), os mesmos
critérios e deduções. (...)
Tal entendimento foi reiterado por meio da Solução de Consulta COSIT no 117,
de 12 de maio de 2015, que, expressamente, registrou a impossibilidade de inclusão da receita
bruta decorrente da prestação de serviços no exterior na base de cálculo da CPRB, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB) SUBSTITUTIVA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMUNIDADE.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729837/2017-61

Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços desenvolvidos no
Brasil cujo resultado aqui se verifique.
A não-incidência da CPRB relativa às operações de exportação de serviços se mantém
ainda que o pagamento dos serviços prestados seja realizado por terceiros domiciliados
no país, desde que agindo na condição de meros mandatários.
As operações de exportação de serviços devem ser registradas no Sistema Integrado de
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e de Outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio (Siscoserv), salvo se a empresa prestadora estiver dispensada,
nos termos da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.908, de 2012.
Ao analisarmos o teor da Solução de Consulta retro mencionada, especialmente
sua conclusão, não resta dúvidas quanto a exclusão da base de cálculo da CPRB da receita
decorrente de prestação de serviços ao exterior, senão vejamos:
Conclusão
37. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que:
(...)
37.2. Exclui-se da base de cálculo da CPRB a receita bruta decorrente de prestação
de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços
desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique.
37.3. O ingresso de divisas dar-se-á pelos meios previstos nos arts. 91 a 93 da Circular
Bacen no 3.691, de 2013.
37.4. A não-incidência da CPRB sobre as operações de exportação de serviços se
mantém ainda que o pagamento dos serviços prestados seja realizado por terceiros
domiciliados no país, desde que agindo na condição de mero mandatário.
37.5. As operações de exportação de serviços devem ser registradas no Sistema
Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e de Outras Operações que
Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), salvo se a empresa prestadora estiver
dispensada, nos termos da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.908, de 2012.
(grifamos)
Logo, resta claro que a imunidade prevista em relação às receitas decorrentes da
exportação de serviços abrange a CPRB.
Ademais, apesar de não ter sido questionado pela autoridade lançadora, imperioso
mencionarmos que a documentação (notas fiscais) ofertada pela contribuinte comprova a
legitimidade e regularidade dos serviços prestados no exterior.
Verifica-se que os serviços de engenharia realizados pela Recorrente foram
prestados no continente africano, mais especificamente em Angola, e em favor de três
tomadores, a CONSTRUTORA ABRANTINA (sediada na Rua Nicolau Gomes Spencer 54-A,
Luanda, Angola), LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ANGOLA (sediada na Rua
Nicolau Gomes Spencer 54, Luanda, Angola) e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
– SUCURSAL ANGOLA (sediada na Avenida Talatona Belas Business Park II, 8o andar, s/n,
Luanda, Angola).
Não sendo o bastante, as Notas Fiscais comprovam a execução dos serviços de
engenharia no exterior, na medida em que indicam o local e a obra onde os serviços eram
prestados, a exemplo da NF no 0012, com a descrição do serviço: “Prestação de serviços de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729837/2017-61

preparação e montagem do estaleiro de apoio à obra Estrada Lucusse/ N’Guimbo”; situada entre
as cidades de Lucusse e Lumbala NGuimbo, em Moxico (província de Angola).
Neste diapasão, rechaçada a pretensão fiscal, bem como a interpretação da decisão
de piso.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital